Tribunal: TJDFT
Processo: 0720812-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720812-86.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO APELADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A D E S P A C H O Redistribuam-se os autos ao eminente Desembargador Esdras Neves, tendo em vista a interposição de AGRAVO INTERNO contra a decisão por ele proferida. Publique-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator